Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717252-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EMBARGADO: TATIANE MALINE DO CARMO D E C I S Ã O Ante a desistência do recurso manifestada pelo apelante/embargante (id 57804221), não conheço dos embargos de declaração (id 56460700). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital